Tribunal: TJDFT
Processo: 0700935-41.2021.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS. ENTREGA DE REFEIÇÕES EM GRAMATURA INFERIOR AO MÍNIMO AJUSTADO. SANÇÃO DE ADVERTÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. CRITÉRIO DE FISCALIZAÇÃO POR AMOSTRAGEM. LEGITIMIDADE. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DEMONSTRAÇÃO. COMPOSIÇÃO DAS PERDAS E DANOS. APLICAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL E LEGAL. QUANTIA ARBITRADA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

1. A Lei n. 8.666/1993, no art. 87, e atualmente a Lei n. 14.133/2021, no art. 156, estipulam basicamente quatro (4) penalidades em caso de descumprimento total ou parcial do contrato administrativo, a saber: a) advertência; b) multa; c) impedimento de licitar e contratar; d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. O art. 2o do Decreto Distrital n. 26.851/2006, diploma normativo previsto no edital de licitação, bem como no respectivo contrato firmado, além de trazer regramento semelhante, previu a possibilidade de sujeição da parte contratada, em virtude do descumprimento de obrigações contratuais, à composição de perdas e danos causados à Administração.

2. O acompanhamento da execução do contrato, prerrogativa do Poder Público, visa a perfeita execução das obrigações contratais, podendo ser efetivado por variados meios, contanto que hábeis à verificação das exigências anteriormente ajustadas. O dever de acompanhamento da Administração em relação ao adequado fornecimento das refeições, sobretudo no que tange à gramatura mínima estabelecida no contrato, necessariamente há de ser concretizado por intermédio de fiscalização por amostragem, sendo absolutamente inviável a aferição das milhares refeições diariamente fornecidas.

3. Os elementos de prova acostados aos autos demonstram que, durante as inspeções realizadas, houve a constatação do fornecimento a menor das refeições principais contratadas (almoço e jantar), em diversas datas, seja em relação ao peso mínimo total, seja especificamente quanto aos itens carne e guarnição.

4. Configurada a inexecução total do contrato, a imposição da obrigação de ressarcimento ao erário constitui um dever, de forma que, a não aplicação da referida medida nas hipóteses legais e contratualmente previstas, configura um ato que fere a moralidade administrativa e se caracteriza como desvio de finalidade apto a ensejar punição do administrador público. A quantia exigida a título de composição das perdas e danos foi compatível com o grave descumprimento contratual detectado, além de ter observado o interregno correspondente às inspeções realizadas, bem como o percentual médio de alimentos que deixou de ser fornecido no período, não caracterizando ofensa à proporcionalidade e à razoabilidade.

5. Apelação desprovida.